Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA INDEFERIDA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS LEGAIS CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Edital n. 1/2022 (ATUB) da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de auditor de atividades urbanas e auditor fiscal de atividades urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial.
2. De acordo com o art. 2o da Lei n. 13.145/15, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação.
3. A Lei federal n. 12.764/12 estabelece, no art. 1o, § 2o, que "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". O aludido diploma legal foi expressamente mencionado nos subitens 7.2 e 7.16.2 do Edital do concurso em análise.
4. Em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista, da controvérsia entre a avaliação da banca examinadora e dos relatórios médicos que acompanham a petição inicial, além da aparente insuficiência na exposição dos fundamentos para indeferimento do recurso administrativo interposto contra o resultado da avaliação biopsicossocial, conclui-se que há probabilidade do direito defendido pela agravante.
5. Contata-se, ainda, perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência, ante a possibilidade de injusta preterição, ou seja, o risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação da recorrente, a qual, após a devida instrução probatória, poderá ser considerada apta a concorrer na condição de pessoa com deficiência.
6. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e provido.